Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706111-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BRUSCHINI ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Desnecessária a associação dos Agravos de Instrumento. Deve o agravante, se entender que a exibição de documentos formulada e deferida neste Agravo atende à prova da tutela de urgência, pedir junto ao Juízo de origem, com base em fato novo, nova análise quanto à tutela de urgência requerida ou apresentar os documentos ora apresentados no Agravo de Instrumento anterior e requerer nova apreciação da medida, também passível de apreciação, mas com a possibilidade de avanço quanto ao Duplo Grau de Jurisdição. Prossigam. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator